Tribunal: CARF
Processo: 10768.013057/90-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.013057/90-07
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.227 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de outubro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
SÃO JORGE ASSESSORIA E PARTICIPAÇÃO SC LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do recurso voluntário em diligência a DRF de origem para que a autoridade
preparadora intime a Recorrente a apresentar os documentos comprobatórios do objeto e pé do
Mandado de Segurança de no original 93.00.25888-5 que tramita junto ao Tribunal Regional
Federal da 2a Região na Apelação em Mandado de Segurança no 95.02.20857-9, em especial
identificando quais processos administrativos fiscais que estão alcançados pelo provimento
jurisdicional, em especial o Auto de Infração de IRPJ principal formalizado no de no
10768.013054/90-19, dada a relação de causalidade com o Auto de Infração de IRRF tratado nos
presente autos.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.

Relatório
Auto de Infração
Contra a Recorrente acima identificada foi lavrado o Auto de Infração com a
exigência do crédito tributário no valor de 30.339,68 BTNF a título de Imposto de Renda Retido
na Fonte (IRRF), juros de mora e multa de ofício proporcional, referente ao dezembro de 1984,
e-fls. 03-07:
Lançamento decorrente da fiscalização de IRPJ no qual foi apurada a redução de receita
operacional e ou redução do lucro líquido do(s) exercício(s) caracterizados como
distribuição de valores aos sócios ou acionistas e, desta forma tributada(s)
exclusivamente na fonte à alíquota de 25%. [...]
Art. 8o do DL 2.065/1983.
Este procedimento administrativo é decorrente do Auto de Infração lavrado contra
a pessoa jurídica acima identificada de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) formalizado no
processo principal no 10768.013054/90-19, e-fls. 21-19.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10768.013057/90-07
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.227 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10768.013057/90-07

Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a impugnação. Está registrado na Decisão
DRF/RJ/RJ no 2630, de 23.05.1991, e-fls. 22-23:
Aplica-se aos procedimentos intitulados decorrentes ou reflexos o decidido sobre a
ação fiscal que lhe de origem por terem suporte fático comum. Assim o lançamento
principal foi julgado procedente, o mesmo destino deve ser dada à exigência principal.
AÇÃO FISCAL PROCEDENTE
Recurso Voluntário
Notificada, a Recorrente apresentou o recurso voluntário, esclarecendo a peça
atende aos pressupostos de admissibilidade. Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual
se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
2. Destaque-se, antes de mais nada, que o presente RECURSO observa o prazo
legal de 30 (trinta) dias para esse fim, contado que é da data da ciência da decisão de
primeiro grau.
3. No mérito, trata-se de tributação reflexa, decorrente de outro AUTO DE
INFRAÇÃO igualmente lavrado contra a recorrente, de cobrança de IMPOSTO DE
RENDA DE PESSOA JURÍDICA, conforme processo administrativo fiscal no 10.768-
013.054/90-19, contra o qual já foi interposto o competente RECURSO voluntário.
4. Tratando-se, como se trata de mera DECORRÊNCIA, onde existe a relação de
causa e efeito, requer a recorrente o sobrestamento do feito, até julgamento do
RECURSO referido no item precedente.
Concernente ao pedido expõe que:
5. E o que postula e espera ser atendida.
Acórdão do Recurso Voluntário
Consta no dispositivo do Acórdão no 102-27.644, de 10 de dezembro de 1992, e-
fls. 31-33:
ACORDAM os Membros da Segunda Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes,
por unanimidade de votos, não tomar conhecimento do recurso por intempestivo.
Ato seguinte, a Recorrente dirigiu petição à Procuradoria da Fazenda Nacional
(PFN), requerendo o retorno do processo ao CARF, sob a alegação de que o Relator do caso se
equivocou na contagem do prazo para interposição do recurso, e-fls. 46-47. Em resposta, e-fls.
51/52, a PFN indeferiu o pedido ressaltando que a decisão da segunda instância administrativa
era definitiva.
Irresignada, a Recorrente impetrou Mandado de Segurança de no original
93.00.25888-5 requerendo o retorno do processo ao CARF, que pode juntamente com os
processos abrigar o lançamento principal e os demais reflexos, para a realização de novo
julgamento.
Na decisão judicial de primeiro grau, a segurança foi denegada, e-fls. 59-66, mas
o recurso de apelação foi provido, e-fls. 115-124, determinando-se “a reapreciação do recurso
administrativo interposto, tendo em vista sua tempestividade.”
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.227 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10768.013057/90-07

O lançamento principal, a título de IRPJ, foi efetuado em razão da constatação de
que a Recorrente teria omitido receitas ao longo do ano-calendário de 1984. E no presente
processo, ora sob exame desta 3a Turma Extraordinária da 1a Seção do CARF, a exigência
reflexa de IRRF tem como base legal o art. 8o do Decreto-lei no 2.065, de 1983, abaixo
reproduzido:
Art. 8o A diferença verificada na determinação dos resultados da pessoa jurídica, por
omissão de receitas ou por qualquer outro procedimento que implique redução no lucro
líquido do exercício, será considerada automaticamente distribuída aos sócios,
acionistas ou titular da empresa individual e, sem prejuízo da incidência do Imposto
sobre a Renda da pessoa jurídica, será tributada exclusivamente na fonte à alíquota de
25% (vinte e cinco por cento).
Em pesquisa no sistema e-processo, ora realizada, verifica-se que o processo no
10768.013054/90-19, que abriga o lançamento principal, encontra-se na Divisão da Dívida Ativa
da União na PRFN da 2a Região (DIAFI-DÍVIDA-PRFN/2).
Despacho de Encaminhamento – Cumprimento de Decisão Judicial
Está registrado no Despacho de Encaminhamento 1a Câmara/2a Seção/CARF, de
13 de setembro de 2017:
Senhor Presidente,
Trata-se de Apelação em Mandado de Segurança (e-fls. 115/124) originário do
TRF da 2a Região, a qual deu-se provimento para que seja reapreciado o Recurso
Voluntário interposto (e-fls. 21/23), tendo em vista sua tempestividade.
O referido Recurso Voluntário foi julgado em sessão realizada em 10 de dezembro
de 1992 (Acórdão n° 102-27.644), pela 2a Câmara do 1° Conselho de Contribuintes, que
não conheceu do Recurso por intempestividade (e-fls. 25/27).
A matéria em discussão nos presentes autos é [IRRF], instaurado em decorrência
de autuação (e-fls. 01/04) por omissão de receitas relativas ao IRPJ.
Consoante o Inciso III, Art. 2° da Portaria n° 41, de 17 de fevereiro de 2009, que
instalou o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, a 2a Câmara do 1o Conselho de
Contribuintes passou a ser denominada 3a Câmara da 3a Seção do CARF e seu colegiado
a constituir a 1a Turma Ordinária dessa Câmara.
Contudo, de acordo com o Inciso IV, Art. 2o, Anexo II do RICARF, aprovado pela
Portaria MF n° 343, de 09 de junho de 2015, compete à 1a Seção processar e julgar
recursos de decisão de primeira instância que versem sobre aplicação da legislação
relativa a contribuição para o PIS/Pasep, quando reflexo do IRPJ.
Portanto, em cumprimento a citada decisão judicial, sugiro que o processo em
epígrafe seja encaminhado ao Serviço de Assessoria Técnica da 1a SEJUL, para sorteio
no âmbito dessa Seção. [...]
De acordo. Encaminhe-se conforme proposto.
É o Relatório.
Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Conhecimento do Recurso Voluntário
Tomo conhecimento do recurso voluntário apresentado pela Recorrente por força
de cumprimento de decisão judicial dado o princípio da inafastabilidade da jurisdição (inciso
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.227 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10768.013057/90-07

XXXV do art. 5o da Constituição Federal), qual seja, no Mandado de Segurança de no original
93.00.25888-5 que tramita junto ao Tribunal Regional Federal da 2a Região e na Apelação em
Mandado de Segurança no 95.02.20857-9, em cuja decisão está expresso:
I – Compulsando o calendário de 1991 verifica-se que o recurso administrativo
fiscal é tempestivo, iniciando-se o prazo para interposição em 31.05.1991 e expirando em
01.07.91, de tal forma que o recurso administrativo deveria ser conhecido e apreciado no
mérito.
II – O reexame da questão fiscal por inexatidão material pode ser obtido através de
mera representação do sujeito passivo à autoridade fiscal competente para execução do
acórdão.
III – Restrição à garantia de defesa do apelante, com base no art. 5o, LV, da CF/88
que assegura aos litigantes, tanto em processo judicial como administrativo a ampla
defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.
IV – Retorno do Processo Administrativo Fiscal ao Conselho de Contribuintes do
Ministério da Fazenda, para reapreciação do recurso interposto, tendo em vista sua
tempestividade.
V – Apelação provida.
Procedimento Reflexo - Sobrestamento
A Recorrente afirma que o presente processo deve ser sobrestado, dado que é
reflexo do processo principal no 10768.013054/90-19 de exigência de IRPJ.
O procedimento é considerado reflexo quando constatado entre processos
formalizados em um mesmo procedimento fiscal, com base nos mesmos elementos de prova,
mas referentes a tributos distintos (inciso III do art. 6o do Regimento Interno do CARF, previsto
na Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015).
O lançamento de IRRF sendo decorrente da mesma infração tributária, a relação
de causalidade que o informa leva a que o resultado do julgamento deste feito acompanhe aquele
que foi dado à exigência principal de IRPJ, formalizado no processo principal no
10768.013054/90-19.
Sobre o sobrestamento do julgamento dos presente autos, tem-se que o processo
principal no 10768.013054/90-19 encontra-se na Procuradoria Regional da Fazenda Nacional
desde 04.01.201, e-fls. 132-134.
Este procedimento tem amparo no Código Tributário Nacional, que prevê:
Art. 201. Constitui dívida ativa tributária a proveniente de crédito dessa natureza,
regularmente inscrita na repartição administrativa competente, depois de esgotado o
prazo fixado, para pagamento, pela lei ou por decisão final proferida em processo
regular.
Pode-se inferir que o lançamento de IRPJ formalizado no processo principal no
10768.013054/90-19, encontra-se findo na esfera administrativa após a verificação positiva do
exercício da autotutela de controle da legalidade do ato no âmbito do processo administrativo
fiscal (Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Está registrado na ementa da Decisão DRF/RJ/RJ no 2627, de 23.05.1991,
proferida no processo principal no 10768.013054/90-19, e-fls. 17-21:
A falta de comprovação da origem e do efetivo ingresso na pessoa jurídica dos
suprimentos de caixa, contabilizados como sendo fornecidos por sócio, autoriza a
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1003-000.227 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10768.013057/90-07

presunção de omissão de receita com base na ilação de que os recursos foram gerados na
própria empresa.
AÇÃO FISCAL PROCEDENTE.
Consta no dispositivo do Acórdão no 102-27.641, de 10.12.1992, proferido no
principal no 10768.013054/90-19 de IRPJ, e-fls. 135-138:
ACORDAM os Membros da Segunda Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes,
por unanimidade de votos, não tomar conhecimento do recurso por intempestivo.
Em razão dos elementos de defesa trazidos pela Recorrente faz-se necessário o
exame das razões recursais para que se possa aprofundar na averiguação no alcance da decisão
judicial (art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Dispositivo
Tendo em vista o início de prova produzido pela Recorrente e com observância do
disposto no art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, voto em converter o julgamento do recurso
voluntário em diligência a DRF de origem para que a autoridade preparadora intime a Recorrente
a apresentar os documentos comprobatórios do objeto e pé do Mandado de Segurança de no
original 93.00.25888-5 que tramita junto ao Tribunal Regional Federal da 2a Região na Apelação
em Mandado de Segurança no 95.02.20857-9, em especial identificando quais processos
administrativos fiscais que estão alcançados pelo provimento jurisdicional, em especial o Auto
de Infração de IRPJ principal formalizado no de no 10768.013054/90-19, dada a relação de
causalidade com o Auto de Infração de IRRF tratado nos presente autos.
A autoridade designada para cumprir a diligência solicitada deverá elaborar o
Relatório Fiscal circunstanciado e conclusivo sobre os fatos averiguados.
A Recorrente deve ser cientificada dos procedimentos referentes às diligências
efetuadas e do Relatório Fiscal para que, desejando, se manifeste a respeito dessas questões com
o objetivo de lhe assegurar o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela
inerentes (inciso LV do art. 5o da Constituição Federal e art. 35 do Decreto no 7.574, de 29 de
setembro de 2011).
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital